Tribunal: TJSP
Processo: 0001891-57.2010.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo - Insurgência do exequente - Prescrição intercorrente - Ajuizamento antes do esgotamento do prazo prescricional - Embora a interrupção da prescrição se dê com o despacho que a ordenar, a citação é imprescindível para conferir-lhe tal eficácia e deve suceder no prazo e na

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo - Insurgência do exequente - Prescrição intercorrente - Ajuizamento antes do esgotamento do prazo prescricional - Embora a interrupção da prescrição se dê com o despacho que a ordenar, a citação é imprescindível para conferir-lhe tal eficácia e deve suceder no prazo e na forma que o Código de Processo Civil prescreve - Ausência de culpa do serviço judiciário pela demora na citação – Inércia e desídia do exequente, que deixou de providenciar a citação no tempo hábil – Pretensão de aplicação do artigo 1.056 do Código de Processo Civil - Impossibilidade de aplicação do art. 1.056 do Código de Processo Civil, pois o processo não se encontrava suspenso na data de entrada em vigor do Diploma Processual – Recurso adesivo do executado, pretendendo a fixação de honorários advocatícios segundo os critérios do art. 85, § 2o, do CPC - Hipótese em que, considerando o elevado valor atualizado da causa, a fixação da verba honorária segundo os critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, conduz a valor exacerbado para a complexidade da causa, o que não condiz com os próprios critérios elencados pelo referido dispositivo – Possibilidade de fixação equitativa da verba honorária, conforme previsão do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 0001891-57.2010.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante VANDERLEI
VARGAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 26.704
Voto no 26.704
Apelação Cível no 0001891-57.2010.8.26.0438
Comarca: Penápolis - 4a Vara
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado/Apelante: Vanderlei Vargas
Juiz(a) de 1a Inst.: Heber Gualberto Mendonça
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Sentença
que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e
julgou extinto o processo - Insurgência do exequente -
Prescrição
intercorrente
-
Ajuizamento
antes
do
esgotamento do prazo prescricional - Embora a interrupção
da prescrição se dê com o despacho que a ordenar, a citação
é imprescindível para conferir-lhe tal eficácia e deve
suceder no prazo e na forma que o Código de Processo Civil
prescreve - Ausência de culpa do serviço judiciário pela
demora na citação – Inércia e desídia do exequente, que
deixou de providenciar a citação no tempo hábil – Pretensão
de aplicação do artigo 1.056 do Código de Processo Civil -
Impossibilidade de aplicação do art. 1.056 do Código de
Processo Civil, pois o processo não se encontrava suspenso
na data de entrada em vigor do Diploma Processual –
Recurso adesivo do executado, pretendendo a fixação de
honorários advocatícios segundo os critérios do art. 85, § 2o,
do CPC - Hipótese em que, considerando o elevado valor
atualizado da causa, a fixação da verba honorária segundo
os critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
conduz a valor exacerbado para a complexidade da causa, o
que não condiz com os próprios critérios elencados pelo
referido dispositivo – Possibilidade de fixação equitativa da
verba honorária, conforme previsão do artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil – Sentença mantida –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “execução de título extrajudicial”
proposta por BANCO NOSSA CAIXA S/A (BANCO DO BRASIL S/A) contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 26.704
VANDERLEI VARGAS, julgou extinta a execução, com fundamento no art.
487, II, do CPC. Por força da sucumbência, condenou a parte exequente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 500,00 (fls. 395/397).
Recorre a exequente. Sustenta que a desídia do banco
não restou configurada e que buscou a localização de bens do executado
durante muito tempo, sem sucesso. Aduz que, diante da ausência de bens
do executado, requereu a suspensão do processo, e que em tal cenário não
há que se falar em decurso de prazo prescricional. Alega que, segundo o
CPC, o termo inicial para o prazo previsto no art. 924, V, é a data de
vigência do aludido código, inclusive para execuções em curso. Ademais, o
STJ entende que o termo inicial da prescrição intercorrente se dá a partir da
intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, o que não ocorreu
no caso. Impugnou a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, uma vez que o executado deu causa ao ajuizamento da ação
e o exequente não deu causa à extinção desta (fls. 419/434).
O executado interpõe recurso adesivo. Sustenta, em
síntese, a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, que
devem ser arbitrados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (fls. 444/451).
Recursos recebidos, com contrarrazões do executado
(fls. 452/462).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “execução de título extrajudicial” proposta
por BANCO NOSSA CAIXA S/A (BANCO DO BRASIL S/A) contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 26.704
VANDERLEI VARGAS, fundada em “Contrato de Empréstimo”, no valor
histórico de R$ 10.498,94 (fls. 24).
O MM. Juízo a quo reconheceu a ocorrência de
prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos seguintes termos (fls.
395/397):
"De consignar que a presente lide versa sobre
ação de cobrança de Contrato de Empréstimo, cujo
termo inicial da prescrição é o vencimento da última
parcela (no caso tem tela 18.9.2009 prescrição em
18.9.2014), aplicando-se à referida pretensão o prazo
prescricional regulado pelo art. 206,§ 5o, I, do Código
Civil,abaixo transcrito
(...)
No caso dos autos, o despacho que ordenou
a citação foi aos 26.2.2010 (fl. 43), ocorrendo a
citação, ainda que por edital, apenas em 31.1.2017,
sendo decorridos mais de seis anos sem a citação
válida dos executados.
Dessa forma, não há se falar em interrupção da
prescrição, especialmente quando a falta do ato
processual não pode ser atribuída ao mecanismo da
justiça, o que autoriza o pronunciamento da prescrição de
ofício.
Vale destacar que a demora não pode ser
imputada exclusivamente ao serviço judiciário. Veja
que, a propósito, embora não localizado o exequido em
um primeiro momento para ser citado (fl. 58v.) não
ocorreu por não ter o autor informado nos autos os
endereços
corretos
para
a
citação.
Ademais,
o
exequente deixou, por várias vezes, de recolher taxa
de oficial de justiça, taxas de pesquisas (BACENJUD,
ARISP, dentre outros), vários foram os chamamentos
ao processo, inclusive fez-se necessário a expedição
de carta precatória para intimação do exequente para
dar andamento no feito (fls. 71/74, 178, 183/185, 188,
192, 209, 219/220,223, 239/240, 259/260, 291, ) por
certo ocasionando a demora na citação pela inércia
do exequente em providenciar as diligências necessária para o regular processamento do
feito,consumada, também a prescrição intercorrente"
(g.n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 26.704
Contra esta decisão, insurge-se o exequente.
Contudo, sua pretensão não merece acolhida.
O prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal,
nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e o termo inicial é a data de
vencimento da última parcela do contrato, ou seja, 18/09/2009 (fls. 24).
A presente ação foi ajuizada em fevereiro de 2010, e,
portanto, dentro do prazo prescricional de 5 anos. Contudo, verifica-se a
ocorrência de prescrição intercorrente no caso. Senão vejamos.

Em fevereiro de 2010, foi ordenada a citação do
executado (fls. 43), que ocorreu, através de edital, em 2017 (fls. 310/311).
Conforme destacado pelo MM. Juízo a quo, ao longo
dos 7 anos em que a citação do executado não foi realizada, verificou-se a
desídia do exequente reiteradas vezes, diante de sua inércia para dar
regular andamento ao feito.
Como parte das condutas do exequente, pode-se citar o
não recolhimento e o recolhimento parcial das custas para a expedição de
mandados de citação, o decurso de prazos para recolhimento de taxas para
realização de pesquisas de endereço, para manifestação acerca de
certidões do oficial de justiça, etc. (fls. 71/74, 178, 183/185, 188, 192, 209,
219/220,223, 239/240, 259/260, 291).
Portanto,
a
desídia
do
exequente
impede
o
reconhecimento da interrupção do prazo prescricional, pois diante da análise
do contexto fático-probatório, não há que se falar em demora na citação por
culpa da máquina judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 26.704
Ignorado o lugar em que o devedor se encontrava ou
mesmo se entendendo que este se ocultava, cabia ao exequente
providenciar a citação por edital no tempo hábil, ou ainda a citação por hora
certa, fatos inocorrentes na espécie.
Sendo assim, tendo em vista que o termo inicial do
prazo prescricional é o ano de 2009, sendo a ação ajuizada em 2010 e
tendo a citação ocorrido apenas em 2017, fato este atribuível à desídia do
exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
Neste sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos
são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a
ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não
localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital;
V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a
devedora ainda não tinha sido citada.
2. O art. 219 do CPC, especificamente, em seu
§ 4o, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação
nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes,
haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3. No
presente caso, para que não se operasse a prescrição
intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter
ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da
data de emissão do cheque. Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo
fosse feita a citação por edital, para que, mesmo
fictamente, se angularizasse a relação processual,
possibilidade essa prevista na legislação processual,
o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 26.704
4. Decisão agravada que se mantém por seus
próprios fundamentos.
5. Agravo regimental não provido" (AgRg no
AREsp 369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
22/10/2013,
DJe
04/12/2013, grifo nosso).
Igualmente, em caso análogo, assim já decidiu essa 11a
Câmara de Direito Privado:
"AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO
- APELAÇÃO DO AUTOR - Ação de cobrança de saldo
negativo de contrato de abertura de crédito em conta
corrente - Prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, I,
do CC -- Ajuizamento da ação antes de decorrido o prazo
quinquenal - Citação que não ocorreu nos termos do
artigo 219, §2o e §3o, do Código Civil - Sentença mantida.
Recurso
não
provido"
(TJSP;
Apelação
0128806-46.2006.8.26.0001; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/06/2016; Data de Registro: 29/06/2016).
Além disso, não é o caso de aplicação do artigo 1.056,
do atual Código de Processo Civil, eis que o processo não se encontrava
suspenso na data de entrada em vigor do novo Diploma Processual
(18/03/2016).
Confira-se o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de
Competência no 1 (REsp 1.604.412 /SC):
"RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.CONTRADITÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 26.704
DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art.
947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do
art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015
tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma vez que não se
pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na
vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa
da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive
nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido
mais de uma década após o arquivamento administrativo
do processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3.
Recurso
especial
provido"
(REsp
1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
27/06/2018,
DJe
22/08/2018).
Em casos análogos, assim já decidiu esta 11a Câmara
de Direito Privado:
"AÇÃO
MONITÓRIA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 26.704
DESCABIMENTO Conforme decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça em incidente de assunção de
competência (REsp no 1.604.412
SC), na égide do
CPC/1973, aplica-se analogicamente o disposto no
Art. 40, §2o da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual
se inicia a contagem da prescrição intercorrente das
execuções suspensas por ausência de bens após um
ano do seu deferimento
No caso presente, a
execução foi suspensa em 09/01/2009, e iniciou-se a
contagem do prazo prescricional quinquenal em
09/01/2010, a qual se findou em 09/01/2015, sem
provocação Sentença mantida. Recurso desprovido"
(TJSP; Apelação 0000435-62.2003.8.26.0650; Relator
(a): Walter Fonseca; 11a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 11/10/2018; grifo nosso).
"CONTRATO DE DESCONTO DE TERCEIROS.
Execução
paralisada
por
mais
de
uma
década.
Prescrição intercorrente quinquenal corretamente
reconhecida. Desídia do Credor. Prescrição da
execução no mesmo prazo da ação (Súmula 150, C.
STF).
Desnecessidade
de
intimação
pessoal.
Orientação emanada do IAC (Incidente de Assunção
de Competência) suscitado no Recurso Especial
1.604.412/SC. Extinção do feito mantida. Recurso não
provido. '1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do
art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do
art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do
art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses
em
que
o
processo
se
encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)"
(TJSP; Apelação 0016245-97.2002.8.26.0008; Relator
(a): Gilberto dos Santos; 11a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 13/09/2018, grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 26.704
Outrossim, infere-se do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça que, diversamente do que alega o exequente,
não era necessária sua intimação pessoal para dar andamento ao feito.
Quanto a recurso adesivo interposto pelo executado,
que tem por objeto discussão relativa ao valor fixado a título de honorários
sucumbenciais, ressalto que a pretensão também não merece prosperar.
O MM. Juízo a quo arbitrou os honorários advocatícios
em R$ 500,00, segundo o critério da equidade, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa, na medida em que se tratou de causa que “não
contou com extensa dilação probatória, de baixa complexidade, sendo que a
atuação do patrono nomeado da parte adversa consistiu apenas na
apresentação da exceção de pré-executividade” (fls. 397).
E não merece reparo o entendimento do MM.
Magistrado.
De fato, embora não se desconheça que o artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil, disponha que os honorários advocatícios
serão fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, sua aplicação, na hipótese, conduz à fixação de
honorários em patamar exacerbado.
Realmente, considerando o valor atualizado do débito
até a data de 30/11/2018 (R$ 76.735,84), a fixação da verba honorária
segundo os critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
conduziria a valor exacerbado para a complexidade da presente causa, o
que não condiz com os próprios critérios elencados pelo referido dispositivo,
além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 26.704
Nesse contexto, impõe-se a fixação por equidade da
verba honorária sucumbencial devida pelo exequente, nos termos do artigo
85, §8o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA DE R$ 378.000,00.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 5.000,00, SÃO
ÍNFIMOS.
INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
REVISÃO, EM RECURSO ESPECIAL, EM CASOS DE
IRRISORIEDADE
OU
DE
EXORBITÂNCIA.
RAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA FIXADA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE RESOLVIDA EM
MENOS DE 1 ANO, O QUE REVELA A CELERIDADE
NO TRÂMITE PROCESSUAL. O VALOR DA CAUSA
NÃO É O ÚNICO ELEMENTO RELEVANTE PARA FIXAR
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O critério para a fixação da verba
honorária
deve
levar
em
conta,
sobretudo,
a
razoabilidade do seu valor, em face do trabalho
profissional advocatício efetivamente prestado, não
devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e
nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios,
não sendo determinante para tanto apenas e somente
o valor da causa; a remuneração do Advogado há de
refletir, também, o nível de sua responsabilidade em
face da complexidade da causa, não devendo se
orientar, somente, pelo número ou pela extensão das
peças processuais que elaborar ou apresentar.
2. A hipótese presente não comporta a exceção
que admite a revisão da verba sucumbencial, uma vez
que foram sopesadas as circunstâncias necessárias e
arbitrado quantum que se mostra razoável à remuneração
adequada
da
atividade
profissional
desenvolvida,
porquanto fixada em percentual superior a 3% sobre o
valor da causa.
3. Além disso, a exceção de pré-executividade
foi julgada em menos de 1 ano, o que revela a celeridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 26.704
no trâmite processual; e o valor da causa não é o único
elemento relevante para fixar os honorários advocatícios,
conforme dito. Dessa forma, mostram-se razoáveis os
honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.
4. Agravo Interno a que se nega provimento"
(AgInt no REsp 1580262/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
10/04/2018, DJe 20/04/2018, grifo nosso).
Também merece destaque trecho de voto do E. Ministro
Herman Benjamin, que ilustra brilhantemente as razões pelas quais o juízo
equitativo também deve ser aplicado nos casos em que a verba honorária
resultar em quantia excessiva:
"Não obstante a disciplina legal acima referida, a
regra do art. 85, § 3o, do atual CPC como qualquer
norma, reconheça-se
não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que
possa parecer o seu conteúdo, é juridicamente vedada
a utilização de técnica hermenêutica que posicione a
norma inserta em dispositivo legal em situação de
desarmonia com a integridade do ordenamento
jurídico.
Dessa forma, a regra do art. 85, § 8o, do
CPC/2015 deve ser interpretada de acordo com a
reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado
o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável
tanto na hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20,
§ 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
Conforme
bem
apreendido
no
acórdão
hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo
tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um
lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso
porque, observo, o princípio da boa-fé processual deve
ser adotado não somente como vetor na aplicação das
normas processuais, pela autoridade judicial, como
também no próprio processo de criação das leis
processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este
último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial
que se consolidou a respeito de determinado tema.
A linha de raciocínio acima, diga-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 26.704
passagem, é a única que confere efetividade aos
princípios constitucionais da independência dos poderes
e da isonomia entre as partes com efeito, é totalmente
absurdo conceber que somente a parte exequente tenha
de suportar a majoração dos honorários, quando a base
de cálculo dessa verba se revelar ínfima. Não existe, em
contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que
a verba honorária se mostrar excessiva, isto é,
gritantemente injustificável à luz da complexidade e
relevância da matéria controvertida, bem como do
trabalho realizado pelo advogado.
Aliás, a prevalecer o indevido entendimento de
que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente
pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para
majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo"
será em si mesmo contraditório.
Por fim, acrescento que qualquer exegese que
resulte no reconhecimento de que o juízo de equidade
somente deve ser utilizado para majorar os honorários advocatícios

quando
inexistir
condenação ou benefício econômico (ou estes não
forem mensuráveis) ou o valor da causa se revelar
ínfimo
,
ofenderá,
além
dos
princípios
constitucionais acima referidos (independência dos
Poderes e isonomia processual) a integridade do
ordenamento jurídico pátrio, viabilizando a abertura
de precedentes que consagrarão enriquecimento
ilícito dos causídicos" (STJ - REsp 1789913/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019, g.N).
Na mesma esteira é o entendimento da mais abalizada
doutrina:
"a existência de limites máximo e mínimo
poderia gerar situações injustas, pois há demandas de
valor excessivamente alto ou muito baixo. Para a última
hipótese, existe solução expressa: não está o juiz preso
aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade (§
4o). Nada há, todavia, para as causas de valor altíssimo,
em relação às quais o percentual de 10% proporcionaria
ao advogado ganho muito acima do razoável. Se
honorários muito abaixo dos padrões normais não
são compatíveis com a dignidade da função, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 26.704
valores
exagerados
acabam
proporcionando
verdadeiro enriquecimento sem causa.
Nessa medida, parece razoável possibilitar
ao juiz a utilização da equidade toda vez que os
percentuais previstos pelo legislador determinarem
honorários insignificantes ou muito elevados.
[...]
O § 3o limita-se a estabelecer regras para os
honorários em sentença condenatória. Como as tutelas
podem ser de outra natureza (declaratórias, constitutivas,
executivas e cautelares), necessário regular também
essas situações, pois insuficiente o critério adotado para
as condenatórias.
Daí o § 4o, segundo o qual, se não houver
condenação, os honorários serão arbitrados pelo julgador
em função das especialidades da situação. É o
julgamento por equidade, mediante o qual se pretende
alcançar a solução mais justa possível para o caso
concreto.
Não se trata de conferir ao juiz poder
discricionário, mas simplesmente de dotá-lo de maior
liberdade para interpretar os dados relevantes à
fixação dos honorários. Aqui, como maior razão, a
decisão necessita ser precedida de fundamentação
adequada, possibilitando à parte insatisfeita o exame e a
impugnação dos argumentos adotados pelo julgador, que
não pode prescindir dos elementos concretos referidos
pelas alíneas a, b e c do § 3o. Também a incidência de
percentuais fixos, embora praticamente possível,
pode levar a soluções injustas quanto ao valor dos
honorários, quer para mais, quer para menos. Por
isso, não obstante a previsão legal se refira apenas a
causas de pequeno valor, sugere-se a adoção da
equidade também para demandas de valor muito alto.
Pela mesma razão, são inaceitáveis honorários
ínfimos e excessivos" (In MARCATO, Antonio Carlos
(coord.). Código de processo civil interpretado. 3. ed.
São Paulo: Atlas, 2008, pp. 75 e 76, g.n).
Sendo assim, levando-se em consideração a natureza
da causa, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para sua
execução, bem como a responsabilidade assumida pelo advogado do
executado, que atuou de forma diligente, tem-se que o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

15
Apelação Cível n.o 0001891-57.2010.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 26.704
R$ 500,00 se mostra adequado para remunerar condignamente o trabalho
desenvolvido, nos termos do artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo
Civil.
Ressalte-se que a adoção de entendimento diverso
resultaria em condenação do exequente ao pagamento de
aproximadamente R$ 8.000,00 a título de honorários advocatícios, quantia
esta que se mostra destoante da complexidade da causa e ensejaria o
enriquecimento sem causa do patrono do executado, o que não se admite.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação do exequente, quanto ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, de R$ 500,00 para R$ 800,00.
Renato Rangel Desinano
Relator